Tribunal: TJBA
Processo: 8011610-71.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011610-71.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ANA MERCIA AZEVEDO NASCIMENTO SANTA BARBARA Advogado(s): LUIZ CARLOS FERREIRA MELHOR AGRAVADO: A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): A6 DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL CONTRA SÓCIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OMISSÃO EVIDENCIADA. APLICAÇÃO DO TEMA 108 DO STJ. DECISÃO QUE LIMITOU A RESPONSABILIDADE DA SÓCIA. EFEITOS MODIFICATIVOS PARA DETERMINAR A EXCLUSÃO DESTE PONTO. DEMAIS QUESTÕES NÃO ULTRAPASSA OS LIMITES DO TEMA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME: Embargos de declaração com pedido de efeitos modificativos opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão proferido no âmbito de agravo de instrumento interposto por Ana Mércia Azevedo Nascimento Santa Bárbara, o qual acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para, entre outras questões, limitar a responsabilidade da agravante ao período posterior a 30/09/2010 e ao percentual de 20%, correspondente à sua participação societária. O embargante sustenta omissão quanto à aplicação da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo n.º 108. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar a tese vinculante do Tema 108 do STJ; (ii) estabelecer se é cabível a limitação da responsabilidade do sócio na via estreita da exceção de pré-executividade, quando ele consta como responsável na Certidão de Dívida Ativa. III. RAZÕES DE DECIDIR: A jurisprudência consolidada do STJ, notadamente no Tema Repetitivo n.º 108, estabelece que não cabe exceção de pré-executividade para discutir ilegitimidade passiva do sócio que figura como responsável na CDA, por demandar dilação probatória incompatível com a via estreita desse instrumento. Ao acolher parcialmente a exceção de pré-executividade para limitar a responsabilidade da executada, o acórdão embargado ultrapassou os limites da discussão admitida nessa via processual, incorrendo em omissão quanto à aplicação da tese firmada no Tema 108 do STJ. A exclusão da limitação da responsabilidade não prejudica a análise das demais matérias constantes do acórdão, que não extrapolam os contornos jurídicos discutidos na tese repetitiva e, por isso, devem ser mantidas. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8011610-71.2024.8.05.0000 em que figuram como embargante O ESTADO DA BAHIA e embargado, ANA MÉRCIA AZEVEDO NASCIMENTO SANTA BÁRBARA ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, apenas para determinar a retirada da limitação da responsabilidade. Mantidas as demais questões, por não ultrapassarem os limites da discussão no Tema 108 do STJ, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Salvador de de 2025. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador de Justiça